Tribunal: TJBA
Processo: 8007890-46.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007890-46.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HIAGO SOUZA SANTOS CARVALHO Advogado(s): JOSE CARLOS DO CARMO NETO, FILLIPE EMANUEL DOS SANTOS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. APELAÇÃO DEFENSIVA. MÉRITO RECURSAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS. ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DELITO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 QUE SE CONFIGURA MEDIANTE A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS NO PRECEITO PRIMÁRIO POLINUCLEAR. APELANTE QUE PRATICOU, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, AO MENOS A CONDUTA DE TER CONSIGO SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. APREENSÃO DE 307,26G DE MACONHA E 10,36G DE CRACK. CONTEXTO DA PRISÃO E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES PARA USO DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DAS FIGURAS DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE DE DROGAS. PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE. FATO MAIS ABRANGENTE QUE SE SOBREPÕE A OUTRO MENOS RELEVANTE. PREDOMÍNIO DA INFRAÇÃO CAPITULADA NO ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS, A MAIS GRAVE. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. ASSERTIVA PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. NÃO CABIMENTO. AGENTE QUE, CONQUANTO TENHA ADMITIDO OS FATOS A ELE IMPUTADOS, ALEGA QUE AGIU SEM DOLO, AFIRMANDO SER MERO USUÁRIO, O QUE AFASTARIA A TIPICIDADE PENAL. EXTRAI-SE, CONTUDO, QUE A CONFISSÃO NÃO TEVE POR FIM ADMITIR A PRÁTICA DO FATO CRIMINOSO, MAS SIM EXERCER O DIREITO DE AUTODEFESA COM O FIM DE EXCLUIR A IMPUTAÇÃO QUE LHE FOI FEITA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO BOJO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. EVIDENCIADO O RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA ACASO DEFERIDO PLEITO DE SOLTURA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE TRAZER AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 8007890-46.2024.8.05.0146, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelante HIAGO SOUSA SANTOS CARVALHO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora